Tribunal: TJDFT
Processo: 0011902-27.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011902-27.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSALINO CORREIA DA CRUZ DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Indefiro o novo pedido de expedição de certidão de crédito formulado no id 27529117, pois a certidão emitida anteriormente tinha aplicação apenas quando esta Coordenadoria realizava o atendimento presencial. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Assim, para expedição de certidão de crédito por meio eletrônico é imprescindível a indicação do nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, consoante já determinado na decisão de id 26871654. Por fim, caso o requente pretenda efetivamente a referida certidão nos termos mencionados em sua petição deverá aguardar o retorno das atividades presenciais e formular novo pedido de expedição de certidão de crédito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac